Tribunal: TJDFT
Processo: 0749878-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por GLADSTOM DE LIMA DONOLA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 250886239, dos autos de origem), nos autos da ação de exigir contas, no 0734676-84.2025.8.07.0001, proposta pelo BANCO J. SAFRA S/A (agravado/autor), na qual o magistrado a quo homologou o reconhecimento do pedido de prestar contas e considerou suficientes as informações prestadas nos autos, apurando-se a inexistência de saldo remanescente a ser restituído à parte autora, nos termos do artigo 550, §2o, do Código de Processo Civil. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 78333513), sustenta que se trata de Ação de Exigir Contas em face do Contrato de Financiamento de Veículo para aquisição do veículo Ford/Fusion 2.5, 16V, FLEX B, ano e modelo 2016, chassi n° 3FA6P0HT3GR392606, Placa n° PAP 9821, RENAVAN n° 01090936360, sendo que o referido veículo foi adquirido pelo valor de R$ 72.000,00, com uma entrada de R$ 30.000,00 e financiamento de R$ 44.328,30. Alega que, diante da inadimplência observada, a Instituição Agravada ajuizou a Ação de busca e Apreensão de n° 0703628-78.2023.7.08.0001, perante o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, tendo sido o bem apreendido e posteriormente alienado em leilão extrajudicial, sem, no entanto, notificar o tomador do empréstimo, ora Agravante e que, ademais, a Instituição Financeira Agravada não prestou as contas espontaneamente, tendo sido necessário propor a Ação de Exigir Contas em comento. Argumenta que, nesse contexto, a decisão vergastada merece reparo, uma vez que como demonstrado na peça de início daqueles autos, o veículo em questão sofreu busca e apreensão e, portanto, com a finalidade de evitar o enriquecimento ilícito da Instituição Agravada, bem como, o abuso de direito em face dos consumidores/devedores, a jurisprudência tem imposto o dever de prestação de contas das Instituições Financeiras, inclusive quanto ao dia da realização do Leilão/Venda, a fim de possibilitar ao devedor a participação, fiscalização e assim, evitar que seja vendido por preço vil, o que não ocorreu no caso concreto. Argumenta que a decisão agravada merece ser reformada por considerar suficientes as informações prestadas pela Instituição Agravada, homologando as contas apresentadas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar à Instituição Financeira Agravada a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que forem apresentadas pelo Autor (artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil), bem como, determinar a exibição dos documentos que estão na sua posse respectivos ao veículo, tais como, avaliação, comprovante de venda, ou quaisquer outros documentos, com a finalidade de averiguar, e aprofundar-se nas irregularidades cometidas e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 78332750). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo homologou o reconhecimento do pedido de prestar contas e considerou suficientes as informações prestadas nos autos, apurando-se a inexistência de saldo remanescente a ser restituído à parte autora, nos termos do artigo 550, §2o, do Código de Processo Civil. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator